Tribunal: STF
Processo: RE 194662
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Recurso
 Extraordinário. 2. Admissibilidade de efeito infringente ou
modificativo do julgado, em face de premissa equivocada capaz de
alterar o julgado. 3. Embargos declaratórios opostos pela parte
vencida. Alegação de omissão, obscuridade e contradição.
Inexistência. 4. Embargos de declaração rejeitados